Tribunal: TJSP
Processo: 2283901-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Insurgência da autora. Pedido de tutela de urgência, para fins de bloqueio cautelar de contas bancárias da agravada, com o intuito de garantir o pagamento do montante desembolsado pela autora. Não conhecimento do agravo. Pedido da autora que decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviço (aluguel da Fazenda com montagem e realização do

Ementa:
COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Insurgência da autora. Pedido de tutela de urgência, para fins de bloqueio cautelar de contas bancárias da agravada, com o intuito de garantir o pagamento do montante desembolsado pela autora. Não conhecimento do agravo. Pedido da autora que decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviço (aluguel da Fazenda com montagem e realização do casamento). Competência comum da 2a e 3a Subseções de Direito Privado deste Tribunal. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.